Tribunal: TRF3
Processo: 5025941-45.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: hierarquicamente acima.
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
761/1006)

5025941-45.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5025941-45.2018.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO-DERAT, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E DE RELAÇÃO NOMINAL DE ASSOCIADOS. EFICÁCIA SUBJETIVA E TERRITORIAL DA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fazenda Nacional contra r. decisão monocrática que negou provimento à Remessa Necessária, mantendo sentença favorável à Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUI).

A Impetrante objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) aplicada em razão de compensações tributárias não homologadas, nos termos do artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996.

A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da Associação e a necessidade de limitação dos efeitos da sentença à competência territorial do órgão prolator e ao domicílio dos associados na data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Associação possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo em matéria tributária sem autorização expressa ou listagem de associados; (ii) definir se os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo estão restritos aos limites territoriais da autoridade coatora ou do órgão prolator; e (iii) verificar a constitucionalidade da multa isolada por indeferimento de pedido de compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Associação legalmente constituída possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo na qualidade de substituta processual, o que dispensa a autorização expressa dos associados e a apresentação de lista nominal, conforme a Súmula no 629 do E. STF.

6. A eficácia da decisão proferida em mandado de segurança coletivo não se submete à limitação territorial prevista no artigo 16 da Lei no 7.347/1985 ou no artigo 2o-A da Lei no 9.494/1997, abrangendo todos os associados substituídos independentemente de seus domicílios.

7. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 736 de repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária.

8. A penalidade automática por não homologação de compensação fere o direito de petição e o princípio do devido processo legal, pois a conduta do contribuinte não configura ato ilícito apto a gerar sanção pecuniária.

9. Inexistindo prova de má-fé por parte do contribuinte no exercício do direito subjetivo de pleitear a compensação, a cobrança da multa isolada deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não provido para manter integralmente a decisão que afastou a incidência da multa isolada. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Tese de julgamento: “1. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes e de relação nominal; 2. Os limites da eficácia da sentença em mandado de segurança coletivo são definidos objetiva e subjetivamente pelo pedido e pela causa de pedir, não se restringindo à competência territorial do órgão prolator; 3. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXX, b; CPC, art. 932, IV; Lei no 9.430/1996, art. 74, §§ 15 e 17; Lei no 12.016/2009, art. 21, art. 22, art. 25; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 9.494/1997, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, RE 796.939 (Tema 736); STF, RE 1.101.937 (Tema 1075); STF, RE 612.043; STJ, EREsp 1.770.377; STJ, Tema 1056.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5025941-45.2018.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO-DERAT, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra r. decisão monocrática que negou provimento à Remessa Necessária.

Sustenta, em resumo, a ilegitimidade ativa da Impetrante; assim, a manutenção da r. sentença na parte que autorizou o alcance da decisão além da área de atuação da autoridade coatora ou dos substituídos domiciliados nela implicaria violação dos arts. 6o, § 3o e 22 da Lei 12.016/2009; e do art. 5o, LXX, ‘b’, da Constituição Federal.

Com contraminuta da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA (ABIQUI).

É o relatório.

VOTO

Esta Relatoria ao examinar o mérito recursal, prolatou:

“(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, inciso IV, do CPC.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o §3o do artigo 496 do CPC não se aplica às hipóteses de ação mandamental tendo em vista que não se busca proveito econômico no mandamus, mas a cessação de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Nessa esteira, reconsidero a decisão monocrática proferida e passo a apreciar o mérito da remessa oficial em sua integralidade.

Inicialmente, o artigo 5o, LXX, b, da Constituição Federal prevê a legitimidade da associação legalmente constituída, e em funcionamento há pelo menos um ano, para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa do interesse de seus membros ou associados.

Ademais, não se pode estender indiscriminadamente as normas constantes da Lei no 7.347/85 (LACP) às demais ações coletivas, notadamente o parágrafo único do artigo 1o, porquanto não há qualquer óbice à discussão de matéria tributária envolvendo contribuições sociais, no ajuizamento de mandado de segurança coletivo.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. QUESTÕES PRELIMINARES. MÉRITO: ICMS E ISS. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INDÉBITO FISCAL. FORMA DE RESSARCIMENTO CABÍVEL. 1. Rejeitadas as preliminares arguidas em razão da natureza coletiva da impetração, primeiramente porque a impetrante, enquanto entidade associativa, atua, em sede de mandado de segurança, em regime de substituição processual e não de representação processual, dispensando, pois, exigência de autorização expressa dos associados e, portanto, ata de assembleia e listagem de associados. Neste sentido, dispõe a Súmula 629 da Suprema Corte: "A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes.". O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem assentado que "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade associativa dispensa a apresentação da lista de associados e tampouco exige a autorização expressa deles. Configurada a substituição processual, os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, sendo irrelevante que esteja ou não indicados em uma lista nominal ou a data da associação. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.775.204/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 19/6/2019; AgInt no AREsp n. 1.377.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 21/5/2019; REsp n. 1.793.003/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 29/5/2019 e AgInt no REsp n. 1.447.834/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019" (AINTARESP 1.475.407, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJE de 13/12/2019). 2. Quanto à pertinência temática da substituição processual, não existe dúvida, pois a entidade tem sua atuação em sede de mandado de segurança contemplada em norma constitucional (artigo 5o, LXX, b) e, estatutariamente, incumbe-lhe atuar na defesa dos interesses dos respectivos associados, sem qualquer restrição quanto ao objeto discutido na presente ação, não se podendo afirmar que não existe direito ou interesse jurídico dos associados em questionar a legislação tributária em questão e, portanto, a legitimidade da impetrante para, em nome próprio, atuar na defesa de direito ou interesse de seus associados. 3. Também os impedimentos suscitados, relativos tanto à área de atuação funcional da autoridade impetrada como à abrangência territorial da competência do Juízo em que impetrado o mandado de segurança, não prevalecem sobre o alcance subjetivo do mandado de segurança coletivo, que deve contemplar solução uniforme para todos os associados da impetrante. De fato, diante da defesa de coletivo, em que a prestação jurisdicional deve ser idêntica a todos os associados da impetrante, independentemente da subseção judiciária em que estejam localizados, é descabida a limitação territorial prevista no artigo 16 da Lei 7.347/1985 ("A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ...") e artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ("A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator"), pois, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os limites da eficácia da sentença em ação coletiva são apenas aqueles definidos objetiva e subjetivamente na decisão, considerando a causa de pedir, o pedido e os interesses deduzidos em Juízo. Logo, independentemente da localização territorial de cada associado da impetrante, todos encontram-se abrangidos na eficácia da sentença a ser proferida no mandado de segurança coletivo para reconhecimento de créditos de PIS/COFINS, considerando a natureza indivisível da pretensão deduzida. Precedente da Corte Superior e desta Turma. 4. Ainda antes do mérito, cabe rejeitar o pedido de suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 574.706. São diversas as razões que impedem a acolhida de tal pleito. O próprio artigo 1.040 do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que, publicado o acórdão paradigma, os autos suspensos devem retomar o curso do julgamento para aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, o que se coaduna, em lógica processual e sistemática, com a própria inexistência de efeito suspensivo atribuível a embargos de declaração (artigo 1.026, CPC). Por outro lado, sem a deliberação da própria Corte Superior no sentido de suspender a eficácia do acórdão publicado - e, assim, dos casos em tramitação em outras instâncias - não cabe a este Tribunal descumprir a aplicação do precedente, sobrestando julgamento de modo indefinido, como pretendido. Ademais, a discussão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, objeto dos embargos de declaração, não obsta, como visto, que o mérito seja decidido em conformidade com a tese firmada em repercussão geral, sendo que eventual ajuste, se acolhida eventual redução do alcance temporal do precedente, pode ser promovido oportunamente, mesmo porque não se cogita, dado o empenho fazendário, do menor risco de trânsito em julgado, nestes autos, antes do julgamento dos embargos de declaração naquela instância superior. Não é relevante, outrossim, que o presente feito seja anterior à vigência da Lei 12.973/2014 para obstar julgamento e conferir suspensão à tramitação de que não se cogitou na Suprema Corte nem foi prevista pela legislação processual. E, no tocante à ADC 18, destaca-se que foi julgada prejudicada pela Suprema Corte em agosto de 2018, em razão do próprio julgamento do RE 574.706.

(...)"

(TRF3 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, ApelRemNec 5002364-67.2020.4.03.6100, Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/11/2020, g.n.)

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE TAXA DE SERVIÇOS (GORJETAS) E PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. AFASTADA A INCIDÊNCIA. I - Inicialmente, importante ressaltar que o juiz não está vinculado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os artigos de lei, restando bastante que, no caso concreto, decline fundamentos suficientes e condizentes a lastrear sua decisão. II - Tratando-se de mandado de segurança coletivo, pelo critério da especialidade, prevalece a Lei no 12.016/2009, que não dispõe qualquer óbice no ajuizamento da referida ação constitucional para tratar de matéria tributária, diferentemente do disposto no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85, em relação à ação civil pública. III - No que se refere a alegação de inadequação da via para pedido de compensação, embora o STJ tenha editado a Súmula no 406, dispondo ser "incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte", admite, entretanto, nos termos da Súmula no 213, a utilização da via mandamental para "declaração do direito à compensação". IV - É entendimento jurisprudencial consolidado, não se constituir em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CF, o relator adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença ou da manifestação ministerial, desde que comporte análise de toda a tese defensiva. Assim, concluiu a Corte Suprema que não há impedimento legal ou constitucional a que o juiz adote a técnica decisória de fundamentação per relationem. Para tanto, basta que se faça, de forma precisa e clara, remissão ou referência a alegações de uma das partes ou a decisões já proferidas nos autos. Da mesma forma, não é necessário proceder à transcrição do inteiro teor da fundamentação incorporada no decisum (STF, AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). V - "(...) Destarte, para deslinde da controvérsia, necessário analisar qual a natureza jurídica das taxas de serviço. Para tanto, cabe trazer à baila o teor do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Do preceito, extrai-se que a gorjeta, "compulsória" ou inserida na nota de serviço, tem natureza salarial. Nesse sentido, o TST editou o Enunciado no. 354, onde estabeleceu que "As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado (...) Ora, considerando que os tributos mencionados na inicial - PIS, COFINS, IRPJ e CSLL - têm como base de cálculo a receita, a renda ou o lucro da pessoa jurídica, os valores recolhidos a título de gorjeta não devem entrar na composição daquela, uma vez que, tendo natureza jurídica de remuneração de empregado, não importam acréscimo ao patrimônio da empresa. Assim, referidas importâncias são passíveis apenas da incidência de tributos sobre o salário.(...)". VI - Precedentes: RESP 200101947155, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ: 05/05/2004; AC 199934000197813, JUIZ FEDERAL FAUSTO MENDANHA GONZAGA, TRF1 - 6a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:07/11/2012; AMS 200483000043491, Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, TRF5 - Segunda Turma, DJ - Data::25/10/2006. X - Apelação e remessa necessária não providas."

(APELREEX 00004941620114025001, SANDRA CHALU BARBOSA, TRF2.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. ISENÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. ART. 2o-A DA LEI 9.494/97. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.

1. Não se há de falar na hipótese de afronta ao parágrafo único do artigo 1o da Lei no 7.347/1985, na medida em que na hipótese em exame não se trata de ação civil pública, mas de ação coletiva.

2. "A ação civil pública não é a única ação para a defesa de interesses coletivos, tampouco a única possível de ajuizamento pelas associações. Uma vez autorizada pelos seus membros, a associação poderá propor qualquer ação, seja de conhecimento, condenatória, declaratória, execução, tendo como requisitos a prévia autorização dos associados e a correlação com os objetivos constitucionais." (APELREXX 0001798-92.2009.4.03.6100, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, e-DJF3 Judicial 1: 02/06/2011)

3. A associação autora juntou aos autos cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2010 que autorizou a propositura desta demanda, cumprindo o requisito previsto no art. 5o, XXI, da Constituição Federal para ajuizamento de ação coletiva pela associação.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o. 01.1989 a 31.12.1995, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.1012.903, relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe: 13/10/2008.

5. Referido recurso foi julgado sob o regime do art. 543-C e da Resolução STJ n. 08/2008, que disciplinam o regramento dos recursos repetitivos.

6. Em ação coletiva, nada impede que se postergue para a fase de liquidação a comprovação da efetiva contribuição no período compreendido entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995, bem como o montante indevidamente recolhido aquele título.

7. A ação de caráter coletivo, proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrange apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 2o-A da Lei 9.494/97. Precedentes STJ."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 1891295 - 0010799-33.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 14/08/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/08/2014)

Ainda, no que concerne à extensão dos efeitos da decisão, por se tratar de mandado de segurança coletivo em que a impetrante, na qualidade de associação, atua como substituta processual, a coisa julgada abrange todos os associados no âmbito nacional.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS, AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E FILIAÇÃO NA ENTIDADE ASSOCIATIVA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, ajuizado pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet - Regional Espirito Santo (ASSESPRO-ES), visando seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento da contribuição para PIS e COFINS sobre o valor do ISSQN incidente nas nota fiscais de serviços emitidas, eximindo os associados da impetrante, definitivamente, dos respectivos pagamentos, bem como seja declarado o direito dos associados da impetrante à restituição e/ou a compensação dos valores recolhidos, supostamente de modo indevido, a título de PIS e de COFINS calculado sobre o valor do ISSQN, relativamente aos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento desta ação mandamental, com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. O Juízo de 1o Grau concedeu o Mandado de Segurança. Opostos Embargos Declaratórios, por ambas as partes, o Juízo de 1o Grau os acolheu parcialmente. Interpostas Apelações, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso da impetrante e deu parcial provimento à apelação do ente público e à remessa necessária, para limitar a eficácia subjetiva da coisa julgada aos associados da impetrante que, ao tempo da propositura da demanda, possuíam domicílio no Estado do Espírito Santo, e para determinar que a compensação dos valores indevidamente recolhidos se dê apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos. Opostos Embargos Declaratórios, por ambas as partes, em 2o Grau, o Tribunal de origem acolheu os Declaratórios do ente público, com efeitos infringentes, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015, e julgou prejudicados os Declaratórios da impetrante. Interposto Recurso Especial, nele a impetrante apontou violação aos arts. 472 do CPC/73 e 1o e 22 da Lei 12.016/2009, bem como divergência jurisprudencial, sustentando a desnecessidade de instrução da petição inicial do Mandado de Segurança coletivo com a relação nominal dos seus associados e suas respectivas autorizações, e ainda, a abrangência dos efeitos da sentença a todos e quaisquer filiados à associação, e não só os que tiverem domicílio fiscal nos limites territoriais da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Estado do Espírito Santo. Nesta Corte o Recurso Especial foi provido, a fim de declarar a desnecessidade de apresentação da relação nominal dos associados da impetrante, ao tempo do ajuizamento do mandamus, bem como para afastar a limitação imposta pelo Tribunal de origem quanto aos efeitos subjetivos da coisa julgada, ensejando a interposição do Agravo interno, pelo ente público. III. Por se tratar, no caso, de Mandado de Segurança coletivo, impetrado por associação, sob o regime de substituição processual, na forma prevista no art. 5o, LXX, b, da CF/88, tem a impetrante legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria, independentemente de relação nominal de filiados ou de sua autorização, motivo pelo qual a coisa julgada, advinda do writ coletivo, alcança todos os integrantes da categoria, salvo disposição em contrário no título judicial, o que não é o caso dos autos. Cuida-se, no caso, de situação diversa da tratada no RE 612.043/PR, julgado pelo STF sob o rito de repercussão geral, que concerne a ação coletiva ajuizada por associação, sob o rito ordinário e no regime de representação processual. Nesse sentido: STJ, EREsp 1.770.377/RS, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2020. IV. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade associativa não exige a obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem da autorização expressa deles; vez que tais exigências são aplicáveis somente às ações submetidas ao rito ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 2o-A da Lei 9.494/1997. Assim, configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, beneficia todos os associados, sendo irrelevante a data de associação ou a lista nominal" (STJ, AgInt no REsp 1.447.834/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019). V. Agravo interno improvido."

(AgInt no REsp no 1.836.871/ES, Segunda Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJ 08/05/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. ART. 5o, LXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DO STF. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO COLETIVO AOS ASSOCIADOS FILIADOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO ORDINÁRIA. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O óbice previsto na Súmula no 7/STJ tem sido aplicado por esta Corte Superior nos casos em que o Tribunal de origem afasta a legitimidade ativa por não ser o exequente pertencente à categoria de oficial, mas de praça, razão pela qual não seria beneficiado pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, hipótese diversa do presente caso, em que o Tribunal de origem afastou a legitimidade do exequente ao argumento de que o nome do agravado não constava da lista de associados juntada quando da impetração do mandado de segurança coletivo, e que a filiação somente ocorreu após a impetração do writ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do writ. 3. Inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 612.043/PR (Tema no 499), pois trata exclusivamente das ações coletivas ajuizadas sob o rito ordinário por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5o, XXI, da Constituição Federal, hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembléia Geral convocada para este fim, bem como lista nominal dos associados representados, nos termos do art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97. In casu, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de substituição processual (art. 5o, LXX, da Constituição Federal), situação diversa da tratada no RE no 612.043/PR (representação processual). 4. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp no 1.841.604/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 22/04/2020)

Passo, então, à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à constitucionalidade da multa isolada de 50%, aplicada com fundamento no art. 74, §§ 15o e 17o, da Lei n.° 9.430/1996, em razão de compensação não homologada.

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de repercussão geral n.° 736, fixou a tese no sentido de que "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária", conforme a seguinte ementa:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.

3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.

5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo."

(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)

Posto isso, assiste razão à parte impetrante, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL. TEMA 736 STF. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A matéria em questão, constitucionalidade da aplicação de multa isolada diante da não homologação das declarações de compensação perante a Receita Federal, foi reconhecida como de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 796.939/RS, vinculado ao Tema 736, julgada recentemente pelo Pleno, com a fixação da seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. 2. A jurisprudência desta Corte Regional é pacífica no sentido de que, não havendo evidência de má-fé do contribuinte, deve ser afastada a aplicação da multa isolada estabelecida nos § § 16 e 17, do art. 74, da Lei 9.430/1996, diante da flagrante desproporcionalidade da medida e em observância ao exercício do direito de petição (art. 5o, XXXIV, "a", CF). 3. Nesse sentido: 6a Turma, AI 5003141-19.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 05/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/10/2020; 4a Turma, ApCiv 5001169-10.2017.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 08/10/2020, Intimação via sistema DATA: 09/10/2020; 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003141-24.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 19/07/2017, Intimação via sistema DATA: 24/07/2017. 4. No caso vertente, conforme despacho decisório que não homologou a declaração de compensação (ID 266751983 dos autos originários), a partir das características da DARF discriminada no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação; e não houve constatação de eventual má-fé por parte do contribuinte. 5. Destarte, diante da tese fixada pelo STF e da ausência de evidência de má-fé da autora, ora agravante, se afigura relevante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à multa isolada, com a consequente sustação dos efeitos do Protesto no 581, lavrado no Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos. 6. Agravo de instrumento provido." (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029910-93.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/05/2023, DJEN DATA: 11/05/2023)

Isto posto, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão monocráticapara negar provimento à remessa oficial,restandoprejudicado o agravo interno

(...)”.

O proferido está em consonância com a legislação e jurisprudências pátrias, confira-se, aliás, recentes julgados desta Turma:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXIGIBILIDADE DA FILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL No 7.347/85. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1075 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A legitimidade da parte impetrante para a habilitação administrativa é manifesta ante sua filiação ao ente associativo responsável pelo mandado de segurança coletivo, sendo irrelevante se a filiação é ou não anterior à impetração, posto que o ente coletivo atua em substituição processual (ou como legitimado autônomo, a depender da doutrina) no mandamus coletivo, não lhe sendo exigida expressa autorização por parte dos filiados para assim atuar – o que reflete no aproveitamento do título pelos filiados. A contrario sensu, assim decidiu o pleno do STF no RE 612.043.

2. Transitou em julgado decisão do STJ que se conformou no Tema 1056-STJ, no sentido de que "A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante."

3. No STF, vige o Tema 1119, onde a Corte fixou a tese de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.

4. Tem-se jurisprudência firme no sentido de que a sentença firmada no mandado de segurança coletivo não se atém ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial.

5. Agravo interno não provido”. (g.n.)

(ApelRemNec no 5029948-75.2021.4.03.6100/SP, Rel(a). Des(a). Fed. DIANA BRUNSTEIN, 6a Turma, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 01/03/2024)

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LEI FEDERAL No 12.016/09. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL No 7.347/85. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1075 DO STF. AUTORIDADE COATORA ILEGÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A associação possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo envolvendo direito da totalidade ou apenas de certa parte dos seus associados, nos termos do artigo 21 da Lei Federal no 12.016/09.

2. Tratando-se o mandamus de remédio constitucional de caráter coletivo impetrado por associação para proteger interesses tributários de seus associados, a decisão judicial coletiva alcançará, pela sua natureza, todos os associados substituídos, e não apenas aqueles que se encontrem no território da competência jurisdicional do juízo de origem ou da área territorial de fiscalização da autoridade impetrada.

3. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei Federal no 7.347/85 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada, prevalecendo que todos os substituídos se beneficiarão do título executivo judicial, não se limitando àqueles sediados na Subseção Judiciária do local de competência da autoridade judicial prolatora da sentença. Precedentes desta Corte Regional.

4. Apelação desprovida”. (g.n.)

(ApCiv no 5001610-64.2018.4.03.6143 /SP, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, 6a Turma, j. 20/10/2023, Intimação via sistema DATA: 24/10/2023)

Desta feita, restaram definitivamente afastadas as exigências de comprovação da filiação prévia à associação impetrante do Mandamus Coletivo, bem como que seus efeitos sejam demandados por filiado fora do território de impetração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA UNIÃO.

É o voto.

V O T O

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"A Lei n. 12.016 de 2009, em seu art. 14, assim previu:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

§ 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

§ 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Posteriormente, com a vigência do novo CPC, nos termos do art. 496 que ora transcrevo, assim se dispôs:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Nesse sentido, infere-se da jurisprudência do E. STJ que é do Tribunal ad quem a conclusão pelo cabimento ou não da remessa necessária:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR ANTERIORMENTE DEMITIDO. COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 10 E 933 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo inteligência dos arts. 10 e 933 do CPC, a caracterização de julgamento surpresa vincula-se à utilização, pelo órgão prolator da decisão, de fundamentos a respeito dos quais as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos, ainda que se trate de fato superveniente ou matéria apreciável de ofício. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/8/2022. 2. Apresentando-se a remessa necessária como uma condição de eficácia da sentença (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3; 18a ed., rev., atual., e ampl. Salvador: JusPodivm, p. 513.), pertence ao Tribunal ad quem a decisão final a respeito de seu cabimento ou não, consoante disposto no art. 496, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo certo que tal decisão prescinde de prévia intimação das partes, porquanto inaplicáveis os arts. 10 e 933 do CPC. 3. Nos termos do Enunciado n. 490 da Súmula desta Corte, "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". 4. Ao contrário do afirmado nas razões do agravo interno, são irrelevantes as considerações tecidas na sentença acerca da eventual liquidez da condenação - eis que o quantum debeatur poderia ser aferido por simples cálculos aritméticos -, porquanto referida premissa foi afastada pelo Tribunal de origem. Desse modo, rever a conclusão firmada pela Turma julgadora quanto à iliquidez da condenação exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Também não pode ser conhecida a tese de afronta ao art. 496, § 1o, do CPC, segundo a qual a remessa necessária não seria cabível em virtude da interposição de recurso de apelação pela parte agravada, haja vista que, além de não prequestionada, somente foi deduzida nas razões do agravo interno. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.921.288/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/3/2023. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.008.501/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

Como é sabido, a finalidade do legislador processualista foi a de prever mecanismo de controle das decisões judiciais possivelmente contrárias à Administração Pública, protegendo o interesse público e resguardando a coisa pública (o que aproveita à coletividade de administrados).

No entanto, a fim de evitar que a remessa necessária se transformasse em mera burocracia procedimental e atravancasse sobremaneira a celeridade processual desejada, o legislador também previu, nos parágrafos terceiro e quarto do mesmo dispositivo legal, exceções ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Vejamos:

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

O que se percebe da leitura do novo CPC como um todo, e que se constata evidente do parágrafo quarto acima, é o prestígio dado ao entendimento de Tribunais Superiores, uniformizando-se, quando possível, as decisões judiciais com o fim de imprimir mais segurança jurídica e celeridade aos processos. Tais novidades introduzidas no Código, por terem natureza processual, aplicam-se imediatamente aos atos processuais subsequentes:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO § 2o DO ART. 475 DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.352/01. 1. As alterações promovidas no art. 475 do CPC pela Lei 10.352/01, têm aplicação imediata, alcançando os processos em curso. 2. A exceção imposta pelo § 2o do art. 475, quanto ao cabimento do reexame necessário, aplica-se às sentenças em mandado de segurança. 3. O parâmetro adotado, no citado parágrafo, para definir as hipóteses de não cabimento do reexame necessário não foi o valor da causa, mas o valor da condenação ou do direito controvertido, que há de ser (a) certo e (b) não excedente a sessenta salários mínimos. Trata-se de critério de natureza essencialmente econômica, não suscetível de ser aplicado às causas fundadas em direitos de outra natureza. Ademais, a aferição dos seus pressupostos é feita, não pelos elementos econômicos da demanda, e sim pelos que decorrem da sentença que a julga. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 625.219/SP, relator Ministro José Delgado, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 14/9/2004, DJ de 29/11/2004, p. 249.)

Com efeito, mostra-se contraproducente que uma decisão de Primeiro Grau pautada em entendimento do E. STJ e/ou do E. STF venha a ter seu resultado alterado em Segundo Grau para se distanciar da jurisprudência já fixada por órgão julgador hierarquicamente acima.

O mesmo ocorre quando a própria autoridade coatora e/ou o ente federativo interessado manifesta-se nos autos, seja para informar que não interporá recurso (muitas vezes justificando em entendimento interno com o objetivo de redução de litígios) ou que cumprirá/cumpriu a decisão judicial objeto da remessa.

Por estes motivos, vêm os Tribunais Pátrios dispensando a remessa necessária nas hipóteses legais mencionadas acima, inclusive quando se tratar de mandado de segurança, prestigiando-se soluções uniformes já concebidas pelas Instâncias Superiores. Até porque, no caso do MS, deve estar inserida na noção de direito líquido e certo a entrega da prestação jurisdicional com celeridade e eficiência, evitando-se ritualística meramente burocrática que possa retardar a entrega do bem da vida. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REEXAME NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO § 2o DO ART. 475 DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.352/01. 1. A falta de prequestionamento da questão federal impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 282/STF). 2. A exceção imposta pelo § 2o do art. 475, quanto ao cabimento do reexame necessário, aplica-se às sentenças em mandado de segurança. Precedente: Resp 687216/SP, Primeira Turma, Min. José Delgado, DJ de 18.04.2005; 3. O parâmetro adotado, no citado parágrafo, para definir as hipóteses de não cabimento do reexame necessário não foi o valor da causa, mas o valor da condenação ou do direito controvertido, que há de ser (a) certo e (b) não excedente a sessenta salários mínimos. Trata-se de critério de natureza essencialmente econômica, não suscetível de ser aplicado às causas fundadas em direitos de outra natureza. Ademais, a aferição dos seus pressupostos é feita, não pelos elementos econômicos da demanda, e sim pelos que decorrem da sentença que a julga. (REsp 625219/SP, 1a T., rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, DJ de 29.11.2004) 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 704.677/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20/10/2005, DJ de 7/11/2005, p. 116.)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONTROVERTIDO DE VALOR NÃO EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA CONCESSIVA DO ?WRIT?. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO-SUJEIÇÃO. APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO PARÁGRAFO 2o DO ART. 475 DO CPC. 1. Em sede de mandado de segurança impetrado por CLEIDE BARBOSA DE LIMA contra ato da Dirigente da Diretoria Regional de Ensino de São Paulo - Regional Leste III, em razão do tratamento diferenciado aplicado aos docentes com licenciatura plena por curso regular em relação aos docentes que, como a impetrante, obtiveram licenciatura plena através do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. Concedida a segurança, não foi interposto recurso voluntário, sendo remetidos os autos para fins de reexame obrigatório. 2. Foi determinado o retorno dos autos com o trânsito em julgado devido o valor controvertido não ultrapassar os sessenta salários mínimos conforme o disposto no artigo 475 do CPC (Lei 10.352/01). 3. O Estado de São Paulo desafiou agravo regimental que recebeu o seguinte julgamento: "Agravo regimental - Mandado de Segurança - Duplo grau de Jurisdição - Inexistência de "recurso voluntário" da pessoa jurídica sucumbente - Decisão que remeteu os autos à origem por estarem presentes os requisitos previstos os parágrafos 2o e 3o, do artigo 475, do Código de Processo Civil, tornando desnecessário o reexame necessário - Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, por votação unânime - Agravante que se conformou com o teor da sentença, mesmo sofrendo de imediato seus efeitos - Inexistência de ilegalidade na decisão atacada - Norma processual de aplicação imediata - Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei no 1.533/51 - Interpretação sistemática e teleológica da Lei no 10.352/2001 - Princípios da efetividade e da economia processual - Princípio da razoabilidade - Supremacia da natureza célere do mandado de segurança - Interesse público que deve ser considerado - Recurso desprovido, por votação majoritária." 4. Foi interposto recurso especial pela letra ?a?, indagando se a alteração introduzida pelo art. 1o da Lei 10.352/2001 no parágrafo 2o do art. 475 do Código de Processo Civil se aplica à ação mandamental. O recorrente defende a inaplicabilidade do dispositivo epigrafado, sob o argumento de que o mandado de segurança configura ação de procedimento próprio, regulado por lei especial, que determina, sem qualquer ressalva, o reexame obrigatório da sentença concessiva do ?writ?. 5. O legislador, por ocasião da Lei 10.352/01, com o intuito de reduzir as hipóteses sujeitas à remessa ex officio, alterando o art. 475 do CPC, dispôs que, mesmo sendo a sentença proferida contra a União, os Estados, os Municípios, e as respectivas autarquias e fundações de direito público, não se sujeitará ao duplo grau de jurisdição se a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (§ 2o). Com essa alteração, o legislador visou conferir maior celeridade aos processos, de forma a solucionar esse tipo de litígio com a maior brevidade possível. 6. A não-aplicação do novo texto ao mandado de segurança significa um retrocesso, pois a remessa oficial, tanto no Código de Processo Civil quanto na Lei Mandamental, visa resguardar o mesmo bem, qual seja, o interesse público. Em assim sendo, a regra do art. 12 da Lei 1533/51 deve ser interpretada em consonância com a nova redação do art. 475 do CPC, que dispensa o reexame necessário nos casos em que a condenação não for superior a 60 salários mínimos. 7. Situações idênticas exigem tratamento semelhante. Nessa linha de raciocínio lógico seria um contra-senso falar que a ação mandamental não se sujeita à nova regra. Em especial, porque a inovação se amolda perfeitamente à finalidade do remédio heróico, que é a de proteger, com a maior celeridade possível, o direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 8. Recurso desprovido. (STJ, REsp n. 687.216/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/2/2005, DJ de 18/4/2005, p. 234.)

Tributário. Apelação e Reexame Necessário. Mandado de segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu parcialmente a ordem e determinou a incidência do imposto sobre o valor da transação do negócio. Pretensão à reforma. Descabimento. Reexame necessário que não deve ser conhecido. Aplicação subsidiária do artigo 496, § 4o, II, do CPC, o qual dispensa a remessa obrigatória nos casos em que a sentença esteja fundada em tese firmada em julgamento de recurso repetitivo. Precedente desta Câmara. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação do Município. Preliminar de sobrestamento. Inadmissibilidade. Julgamento do Tema no 1.113/STJ, cujo acórdão foi publicado em 03/03/2022. Produção de efeitos a partir da publicação do acórdão, e não do respectivo trânsito em julgado. Inteligência do art. 1.040, caput, do CPC. Cenário que não se altera pelo fato de o recurso repetitivo envolver acórdão proferido em IRDR. Interpretação sistemática dos artigos 982, § 3o e 987, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes análogos. Mérito. Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no tema n. 1.113. Valor declarado na aquisição do imóvel (R$ 4.800.000,00) que deve prevalecer como valor venal do ITBI. Ressalva-se, contudo, o direito de o Município realizar lançamento complementar se apurada inconsistência em tal quantia, desde que seguido o rito previsto no art. 148 do CTN. Sentença mantida. Reexame necessário não conhecido. Recurso voluntário desprovido. (TJ-SP - APL: XXXXX20218260053 SP XXXXX-41.2021.8.26.0053, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 31/10/2022, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2022)

Em suma, no presente caso, o que se conclui é que se dispensava a sujeição deste processo ao duplo grau de jurisdição com a remessa, pois não se mostrava necessária. Inexistente a hipótese de remessa necessária, o recebimento destes autos e o sorteio por esta E. Corte são tidos por inexistentes."

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a impetrante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E DE RELAÇÃO NOMINAL DE ASSOCIADOS. EFICÁCIA SUBJETIVA E TERRITORIAL DA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fazenda Nacional contra r. decisão monocrática que negou provimento à Remessa Necessária, mantendo sentença favorável à Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUI).

A Impetrante objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) aplicada em razão de compensações tributárias não homologadas, nos termos do artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996.

A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da Associação e a necessidade de limitação dos efeitos da sentença à competência territorial do órgão prolator e ao domicílio dos associados na data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Associação possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo em matéria tributária sem autorização expressa ou listagem de associados; (ii) definir se os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo estão restritos aos limites territoriais da autoridade coatora ou do órgão prolator; e (iii) verificar a constitucionalidade da multa isolada por indeferimento de pedido de compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Associação legalmente constituída possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo na qualidade de substituta processual, o que dispensa a autorização expressa dos associados e a apresentação de lista nominal, conforme a Súmula no 629 do E. STF.

6. A eficácia da decisão proferida em mandado de segurança coletivo não se submete à limitação territorial prevista no artigo 16 da Lei no 7.347/1985 ou no artigo 2o-A da Lei no 9.494/1997, abrangendo todos os associados substituídos independentemente de seus domicílios.

7. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 736 de repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária.

8. A penalidade automática por não homologação de compensação fere o direito de petição e o princípio do devido processo legal, pois a conduta do contribuinte não configura ato ilícito apto a gerar sanção pecuniária.

9. Inexistindo prova de má-fé por parte do contribuinte no exercício do direito subjetivo de pleitear a compensação, a cobrança da multa isolada deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não provido para manter integralmente a decisão que afastou a incidência da multa isolada. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Tese de julgamento: “1. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes e de relação nominal; 2. Os limites da eficácia da sentença em mandado de segurança coletivo são definidos objetiva e subjetivamente pelo pedido e pela causa de pedir, não se restringindo à competência territorial do órgão prolator; 3. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXX, b; CPC, art. 932, IV; Lei no 9.430/1996, art. 74, §§ 15 e 17; Lei no 12.016/2009, art. 21, art. 22, art. 25; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 9.494/1997, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, RE 796.939 (Tema 736); STF, RE 1.101.937 (Tema 1075); STF, RE 612.043; STJ, EREsp 1.770.377; STJ, Tema 1056.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão